Tribunal: TJDFT
Processo: 0712411-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712411-91.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO MACIEL DIAS RECORRIDO: PAULO HENRIQUE TAVARES NAVA DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.894.973/PR (Tema 1.230) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso extremo, tenho que tal pleito não merece prosseguir, senão vejamos. O CPC traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. Constata-se que sua concessão somente ocorrerá em hipóteses excepcionais, desde que haja, concomitantemente, a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris, consoante previsão do artigo 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, inciso I, ambos do CPC. Como dito, o debate trazido aos autos diz respeito à possibilidade de penhora de percentual de vencimentos ou proventos, para pagamento de débito de caráter não alimentício. Narra a parte recorrente que a constrição dos seus proventos caracteriza medida gravíssima, vilipendiando sua dignidade e comprometendo a subsistência de sua família, além de desconsiderar a vulnerabilidade do consumidor e ofender os princípios da função social dos contratos e da proteção à pessoa humana. No tocante ao fumus boni iuris, a jurisprudência do STJ firmou compreensão de que “admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família” (AgInt no AREsp n. 2.604.573/MS, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 25/9/2024). No caso vertente, o percentual da penhora da verba salarial deferido pelo acórdão objurgado (10% dos rendimentos) levou em consideração os elementos de prova constantes dos autos, equacionando-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da efetividade da execução. No que diz respeito ao periculum in mora, embora a parte mencione os dispêndios periódicos, deixa de colacionar aos autos os documentos comprobatórios que demonstrem efetivamente tais gastos. E, como salientou a turma julgadora (ID 74229689), “O percentual de 10% demonstra-se razoável e proporcional, atendendo simultaneamente aos princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução. Enquanto protege o núcleo essencial dos rendimentos de natureza alimentar do executado, permite o cumprimento gradual da obrigação executada, satisfazendo parcialmente o legítimo direito do credor”. Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que, “De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vale dizer, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea de dois requisitos autorizadores: o fumus boni iuris, caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos apresentados, com o possível êxito do recurso, e o periculum in mora, consubstanciado na possibilidade de perecimento do bem jurídico objeto da pretensão resistida” (AgRg na PET na TutCautAnt n. 572/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024). Portanto, não estando evidenciados o risco de o requerente vir a sofrer dano de difícil reparação, tampouco a fumaça do bom direito, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Dessa forma, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, retornem os autos a COREC para que mantenha sobrestado o apelo constitucional. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019